Tribunal: TJES
Processo: 5015383-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015383-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ZENILDO DUARTE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe à instituição financeira adotar as cautelas necessárias para evitar fraudes em contratações bancárias, respondendo pelos prejuízos decorrentes do risco da atividade.

2. Na hipótese, o recorrido sustenta a inexistência de contratação do empréstimo consignado, sendo impossível exigir prova de fato negativo, especialmente diante da divergência entre a assinatura constante no contrato impugnado e aquela presente em seus documentos.

3. O perigo da demora resta evidenciado pelos descontos mensais nos proventos do agravado, impondo-se a manutenção da decisão que determinou a cessação dos descontos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5015383-94.2024.8.08.0000

Agravante: Banco Pan S.A.

Agravado: Zenildo Duarte

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação ajuizada por Zenildo Duarte, que deferiu parcialmente o pedido liminar para que o agravante cesse as cobranças relativas ao contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese que (a) o contrato de empréstimo consignado foi devidamente firmado com o agravado, que teria recebido a quantia contratada, mas agora nega o vínculo, sem, contudo, oferecer devolução dos valores; (b) o deferimento da tutela de urgência seria indevido, pois o cancelamento do contrato configuraria decisão teratológica, já que, caso o contrato seja considerado válido ao final da lide, o banco não poderá reativá-lo; (c) a fixação da multa se mostra desproporcional e carece de razoabilidade, sendo aplicável somente em caso de comprovado descumprimento por parte do banco; (d) a imposição de prazo exíguo para cumprimento da obrigação sem considerar as limitações operacionais do banco não respeita o princípio da proporcionalidade; e (e) requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial constante no id nº 10737930.

A questão analisada nos autos originários trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

Conforme já decidido por esta Corte,
“O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001165, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

Nesta fase embrionária da demanda deve prevalecer a tese invocada pelo recorrido afeto à não contratação do empréstimo consignado impugnado, especialmente diante da impossibilidade de fazer prova de fato negativo e da divergência entre a assinatura aposta no contrato e a assinatura constante nos documentos do recorrido.

Descabida a análise da insurgência do recorrente quanto ao prazo concedido para o cumprimento da liminar e da multa imposta, pois, como se verifica de sua manifestação nos autos originários (id º 50653830), houve cumprimento tempestivo da obrigação de fazer.

Soma-se a isso a existência do perigo da demora, consubstanciado nos descontos mensais nos proventos do agravado, em razão de empréstimo que afirma não haver contraído, tratando-se de determinação de cessação dos descontos e não de rescisão do contrato, como tenta fazer crer o recorrente.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.